Tribunal: CARF
Processo: 13609.000643/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000643/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.647 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
SYLVIO SILVESTRE CONCEICAO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
DINHEIRO
EM
ESPÉCIE.
COMPROVAÇÃO DOS DISPÊNDIOS. POSSIBILIDADE.
Os recursos em dinheiro inseridos na declaração de bens, pelo contribuinte,
devem ser aceitos para justificar a origem dos recursos, salvo prova em
contrário, produzida pela autoridade lançadora de sua inexistência no término
do ano-base em que foi declarado, ou ainda, que sua declaração de rendimentos
tenha sido apresentada intempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente e
Relatora) e Ricardo Chiavegatto de Lima, que negavam provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000643/2008-11
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.647 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000643/2008-11

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte identificado acima foi lavrada Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2006, ano-calendário 2005, formalizando
a exigência de crédito tributário assim discriminado:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA SUPLEMENTAR.............. R$ 5.570,39
MULTA DE OFÍCIO....................................................................... R$ 4.177,79
JUROS DE MORA (até 30/04/2008)................................................. R$ 1.329,65
TOTAL........................................................................................... R$ 11.077,83
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, entre os quais foi glosada dedução com dependente no valor de R$2.808,00,
dedução a título de despesas médicas no valor de R$13.051,96 e despesas com instrução
no valor de R$4.396,00, por falta de atendimento a intimação para apresentar
documentos.
O interessado tomou ciência da Notificação de Lançamento em 18/04/2008, conforme
comprovante anexado às fl.81 e apresentou a impugnação em 09/05/2008.
Alega que já havia entregue os documentos em 28/02/2008 conforme protocolo
anexado.
Informa que junta novamente os comprovantes e pede o cancelamento da notificação.
O processo foi recebido na Delegacia de Julgamento de Belo Horizonte, mas foi
devolvido à origem para os fins previstos na Instrução Normativa RFB no 1.061, de
04.08.2011, o que culminou com a revisão do lançamento.
O contribuinte foi intimado a comprovar o efetivo pagamentos das despesas médicas
através da apresentação de extratos bancários ou cheques nominativos, tendo
apresentado apenas os recibos e informado que os pagamentos foram feitos em moeda
corrente.
Na revisão de ofício foi restabelecida a dedução com dependentes e despesas com
instrução e as despesas médicas declaradas ao Laboratório São Francisco Ltda
(R$161,00) e Unimed Sete Lagoas Coop de Trab Médico (R$3.890,96).
Foi mantida a glosa de despesa médica no valor total de R$9.000,00 referente aos
valores declarados às profissionais Luciana Salvador Rocha Câmara (dentista),
R$2.500,00, Andréa Fonseca Ferreira (psicóloga), R$3.500,00, e Jalha Flávia
Vasconcelos Souza (dentista), R$3.000,00 por falta de comprovação do efetivo
pagamento.
Em consequência da revisão do lançamento, foi emitido o Despacho Decisório de fls.
90, de 27.06.2011, que retificou o imposto suplementar exigido para R$6.767,60.
Cientificado deste Despacho Decisório o contribuinte apresentou a manifestação de fl.
98.
Alega que já apresentou os documentos que comprovam os pagamentos efetuados em
moeda corrente. Salienta que nem todo estabelecimento aceita cheque como pagamento.
Informa que os profissionais que prestaram os serviços se dispõem a ir até a Delegacia
da Receita Federal para demonstrar a veracidade dos fatos.
Pede o acolhimento do pedido e o cancelamento do débito fiscal.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.647 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000643/2008-11

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
O direito à dedução de despesas é condicionado à comprovação da efetividade dos
serviços prestados, bem como dos correspondentes pagamentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/9/2012 (fl.119), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 17/10/2012 (fl. 122), alegando, em apertada síntese, que,
como profissional liberal, receberia muitos valores em espécie e, por consequência, realizaria
diversos pagamentos em espécie. Argumenta que já teria apresentado os comprovantes das
despesas e que bastaria o cruzamento das informações das declarações dos profissionais.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas, para as quais houve intimação para
apresentação de provas quanto ao seu efetivo pagamento (fl.84). Em seu recurso, o recorrente
reitera os argumentos postos em sua impugnação, de que os recibos seriam hábeis a fazer a prova
exigida, que efetuaria seus pagamentos em espécie e que o Fisco poderia confirmar as
informações junto aos profissionais.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.647 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000643/2008-11

Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresenta as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.647 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000643/2008-11

cálculo do imposto. Incabível a tentativa de transferir esse ônus para o Fisco. Além disso, o fato
de os profissionais em comento eventualmente informarem rendimentos ao Fisco não repercute
por si só nestes autos, já que são fatos geradores distintos. O que se discute nestes autos é o
atendimento pelo contribuinte das condições para se beneficiar da dedução das despesas
médicas, nos termos exigidos pela fiscalização.
Por fim, é possível que o recorrente, como alegado, tenha feito seus pagamentos
em espécie, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe que se faça
pagamentos de uma forma em detrimento de outra. Nada obstante, ao optar por pagamento em
dinheiro, o interessado abriu mão da força probatória dos documentos bancários, restando
prejudicada a comprovação dos pagamentos. O pagamento em dinheiro serve muito bem para
quitar um débito, mas para comprová-lo, ainda mais junto a terceiros, pode se tornar tarefa árdua.
Dessa feita, sem a prova exigida, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto - Redator designado.
Em que pese o bem arrazoado voto da ilustre Relatora, peço vênia para divergir,
posto que vislumbro entendimento contrário em relação à comprovação do efetivo pagamento
das despesas médicas realizadas, conforme passo a demonstrar.
Inicialmente, vale salientar que, de fato, a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99,
por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem, feito o registro acima, entendo que a insurgência recursal merece
prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
De fato, em relação às despesas médicas em litígio, pagas às profissionais Jalha
Flávia Vasconcelos de Souza La-Gatta da Costa (R$ 3.000,00), Luciana Salvador Rocha Câmara
(R$ 2.500,00) e Andréa Fonseca Ferreira (R$ 3.500,00), embora os recebidos emitidos apontem
para a ocorrência dos serviços prestados, por si só, não se mostram, de fato, suficientes para
atestar os dispêndios realizados, por falta de justificação consistente, ao teor do art. 73 do
RIR/99.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.647 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000643/2008-11

Entretanto, cabe salientar que o Recorrente declarou na DAA/2006 ter possuído
“63 - numerários em caixa - Brasil - situação em 31/12/2004 e 31/12/2005 - R$ 15.000,00 e
38.200,00”, o que representa prova de mais uma fonte de disponibilidade financeira em espécie
com lastro suficiente para arcar com as despesas realizadas no decorrer do ano-calendário de
2005, informação de tal relevância que não mereceu acurada manifestação fiscal, quedando-se
silente neste ponto a autoridade lançadora, limitando-se em requerer exclusivamente a
comprovação individualizada dos pagamentos, os quais, no particular, podem ser atestados pelos
recibos apresentados, os quais, diga-se passagem, contêm todos os requisitos exigidos pela
legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99).
Portanto, levando-se em conta que o ônus da prova se deslocou ao Fisco, e
diante da ausência de razões em contrário – diga-se, de passagem, corroborando e reforçando os
recibos emitidos pelas profissionais contratadas (fls. 101/109), merece acolhida as informações
contidas na Declaração de Bens e Direitos da DAA/2006 (fls. 71/74), presumindo-se também
que a DAA tenha sido apresentada tempestivamente.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer as despesas médicas declaradas, no valor de R$ 9.000,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital